Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-66.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015809-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROGER BRUNO SOARES DE SOUZA - CPF: 034.209.631-14 (RECORRENTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015809-66.2019.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

ROGER BRUNO SOARES DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CUSTO DE DISPONIBILIDADE – REDE TRIFÁSICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista se tratar de custo de disponibilidade de rede trifásica, nos termos da Resolução 414 ANEEL.

Assim, a inscrição no cadastro de inadimplentes, configura-se legal, não havendo que se falar em indenização.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço;
b)
declarar a inexigibilidade das faturas com vencimento em 23/09/2019, no valor de R$ 87,02;
c)
determinar que a Empresa Reclamada promova o refaturamento das faturas indicadas no item “b” e,
d)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que o recorrido aduz que o padrão da sua residência, que está sendo construída, foi instalado em setembro/2019.

A primeira fatura, com vencimento em 23/09/2019, foi no valor de R$87,02, com a descrição de consumo de 100kwh. No entanto, alega fotografou o padrão em 05/11/2019, e o consumo total é de 46kwh, argumentando que o padrão foi recém instalado e pouca foi a energia utilizada pelos pedreiros.

Posteriormente, em 11/10/2019, foi surpreendido com o seu nome inscrito no SERASA pela referida conta, antes mesmo de receber a segunda fatura que foi apresentada em 15/10/2019.

Diante de tais fatos requereu que seja feito a leitura da UC e que seja restituído o valor pago, bem como para que seja a reclamada condenada em danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Em que pese a discordância do consumidor, a recorrente demonstrou que desde o início da titularidade do Recorrido todos os meses houve o consumo apenas do custo de disponibilidade da UC. Vejamos o histórico:

No caso em tela, trata-se de ligação trifásica, ou seja, o custo de disponibilidade é 100 kWh, nos termos da Resolução 414 ANEEL, senão vejamos:

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:

I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;

II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou

III – 100 kWh, se trifásico. (destaquei)

Veja-se a fatura questionada pelo recorrido:

Assim, a cobrança efetuada pela concessionária é legal, não havendo que se falar em refaturamento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ABAIXO DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA, QUE É DE 100 KWH.
TROCA DO MEDIDOR COM O CONSEQUENTE AUMENTO DO CONSUMO AFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSÁRIA.
(destaquei)

Constata-se pelas faturas anexadas que a unidade residencial da apelada entre os meses de março de 2016 e junho de 2016 apresentou
consumo de energia entre 27 e 55 kwh, abaixo do custo de disponibilidade do sistema que é de 100 kwh para medidor trifásico
. Este consumo é ínfimo e incompatível em relação à potência instalada na moradia de uma pessoa mediana que afirma residir em uma casa de 5 cômodos com lâmpadas, televisão, geladeira e bomba de água, conforme relatado na petição inicial. Após a troca do relógio medidor de energia elétrica a média de consumo da autora de manteve estável, de acordo com os períodos de sazonalidade esperada, ou seja, aumento do consumo nos períodos de verão e redução nos demais períodos, o que se coaduna com as regras de experiência comum. Assim, diante das provas produzidas persiste a presunção de legalidade da aferição de consumo de energia elétrica faturadas pela Concessionária, que agiu no exercício regular do seu direito. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos.
(destaquei)

(TJ-RJ - APL: 00771306820178190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 11/02/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. MEDIDOR
DA UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADO. COBRANÇA PELO CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO. REDE TRIFÁSICA POSTA À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO.
INCIDÊNCIA DOS VALORES MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.

Não é crível a alegação autoral no sentido de que não houve disponibilização de energia elétrica para o seu imóvel, em decorrência da suposta falta de conclusão do correspondente serviço de instalação, na hipótese em que tal assertiva for confrontada com os documentos apresentados pela concessionária ré, que gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade.
A Resolução nº 414, de 2010, da ANEEL, prevê, em seu artigo 98, a existência de taxa referente ao custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal do consumidor, responsável pela unidade consumidora. Neste contexto, não se mostra ilegal a cobrança de faturas que contenham a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço, ainda que não utilizado pelo consumidor. (destaquei)

(TJ-DF 07117357020178070018 DF 0711735-70.2017.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, como trata-se de ligação trifásica o custo de disponibilidade é de 100 kWh, estando correta a cobrança.

Quanto a alegação de que não poderia ser negativado sem contar aviso prévio na próxima fatura, tal pedido não merece prosperar.

Em que pese a negativação ter sido incluída em 11/10/2019, antes da apresentação da próxima fatura, que se deu em 15/10/2019, a concessionária não é responsável pela notificação da inclusão do apontamento, sendo os órgãos mantedores dos cadastros de inadimplentes.

Destarte, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020